Tribunal: STF
Processo: ARE 1532216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal. Júri. Homicídio qualificado. Feminicídio. Recurso ministerial. Decisão contrária à prova dos autos. Anulação do julgamento. Procedência. Estando a decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos, sua anulação é imperativa, devendo o agente ser submetido a novo julgamento. A qualificadora relativa ao feminicídio tem natureza objetiva, de modo que, comprovando-se, como no caso, que o delito foi praticado em contexto de convivência familiar, pois se provou a convivência por cerca de 2 anos entre acusado e vítima, é o suficiente para reconhecê-la. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Paulo Vithor Nascimento, policial militar, relatou que foram acionados pelo CIOP dizendo que um rapaz ligou afirmando que ele “matou a mulher”. Ele estava na frente da casa aguardando a guarnição. Ele logo falou que a namorada estava morta. Entraram na casa e viram o corpo da vítima na cama. O acusado estava com sinais de embriaguez ou de uso de substância entorpecente. Na hora o acusado contou que estava consumindo droga e teve alucinação, ouvindo vozes, e matou a vítima. Depois ele saiu para beber com um amigo e voltou de madrugada, ficando lá até ligar para a polícia. Não é normal que o autor do crime ligue para a polícia e espere a guarnição.



    No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Victor Menezes Pequeno, policial militar que estava na guarnição que atendeu a ocorrência. A testemunha Paulo Henrique Vieira, policial civil, foram acionados pelo CIOP para comparecer ao local. Quando chegaram o acusado já estava detido pela Policia Militar, ele estava visivelmente alterado, possivelmente por uso de entorpecente. O proprietário da vila comentou que o acusado estava alterado no decorrer da noite, entrando e saindo das kitnetes. Não soube de histórico de agressão e sim de discussão entre o casal. Confirma o relatório produzido. A vítima estava na cama.



    O informante Francisco das Chagas Lopes Ribeiro, pai da vítima, disse que soube do ocorrido por sua esposa, que viu pela imprensa. Anteriormente, havia registrado boletim de ocorrência, pois sua filha era adolescente e fugiu para morar com o acusado. Ela chegou em casa algumas vezes com marcas e uma vez com o cabelo cortado pelo acusado. Eles separavam e voltavam. Pediu para ela não voltar com ele, pois tinha medo que o acusado a matasse.



    (...)



    In casu, em relação à qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, o apelado narrou em plenário que a vítima estava brava e agredindo ele. Pediu para ela ficar tranquila e ela não parou, quando aconteceu o homicídio, por asfixia, conforme laudo de exame tanatoscópico, id n. 19463709 - Pág. 41/12.



    Desta forma, não há como aduzir que inexiste lastro probatório à versão acolhida pelos jurados, pois baseada nas declarações proferidas em plenário.



    (...)



    Por outro lado, verifica-se que os Jurados decidiram de forma contrária aos autos, na medida que a qualificadora relativa ao feminicídio tem natureza objetiva, de modo que, comprovando-se, como no caso, que o delito foi praticado em contexto de convivência familiar, pois se provou a convivência entre acusado e vítima, é o suficiente para reconhecê-la.



    A relação entre o apelado e a vítima é incontroversa, admitida pelo apelado em plenário, assim como pelas testemunhas e informantes, que relataram uma convivência por dois anos. Portanto, em sendo o delito praticado no contexto de violência doméstica e familiar, eis que decorrente da relação de afeto entre as partes, o seu afastamento pelos jurados mostra-se manifestamente contrário a prova dos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente